Tribunal: TJMT
Processo: 1068235-56.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068235-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 07.517.882/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO JERONIMO DOS SANTOS - CPF: 910.648.641-04 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME - CNPJ: 24.720.708/0001-85 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ARNO JUNG - CPF: 105.089.459-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO – SUPRIMENTO DO VÍCIO EM SEDE RECURSAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – ARTIGOS 98 E 99 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CRÉDITO TRABALHISTA DE NATUREZA ALIMENTAR – ARTIGO 83, I, DA LEI 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A ANÁLISE POR FORMALISMO EXCESSIVO – PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A extinção do processo por ausência de comprovação da hipossuficiência, embora amparada nos arts. 290 e 485, I, do CPC, mostra-se medida desproporcional quando a parte, ainda que tardiamente, supre o vício com documentação robusta em sede recursal.

O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural hipossuficiente o direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação deduzida, nos termos do art. 99, §3º, do mesmo diploma.

O crédito trabalhista, de natureza alimentar, possui privilégio legal no processo falimentar (art. 83, I, da Lei 11.101/2005), razão pela qual não pode ter sua habilitação obstada por rigorismo formal superado.

Aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (arts. 4º, 6º e 277 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 288575941 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1068235-56.2024.8.11.0041, movida por RONALDO JERONIMO DOS SANTOS em face da TRANSPORTADORA MODELO LTDA. - ME - MASSA FALIDA, indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, culminando com a extinção do feito sem resolução do mérito e cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformado, o recorrente apela no ID 288575944 sustentando que a gratuidade já havia sido deferida na esfera trabalhista, onde a situação econômica permanecia inalterada. Juntou posteriormente declaração de hipossuficiência, contracheque, carteira de trabalho digital e comprovantes de despesas, requerendo subsidiariamente o pagamento das custas ao final, pela massa falida.

Requer, assim, a reforma da decisão, com o reconhecimento da assistência judiciária, garantindo o regular trâmite do feito.

Sem contrarrazões recursais.

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se no ID 308798872 pelo provimento do presente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

O núcleo da controvérsia recursal reside na extinção do feito sem resolução de mérito, com base na ausência de recolhimento de custas e da apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, dentro do prazo fixado pelo juízo de origem.

A parte, embora tenha permanecido inerte naquele momento processual, posteriormente sanou a omissão em sede recursal, de forma documentada e robusta.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal dispõe:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Trata-se de norma de eficácia plena, aplicável diretamente, como instrumento de garantia do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Prosseguindo, fixou o art. 98,
caput
, do CPC:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º do art. 99 estabelece:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

E o § 2º do mesmo artigo determina:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

O juízo
a quo
procedeu corretamente ao oportunizar comprovação, mas a sanção pela omissão – extinção do feito – mostra-se desproporcional, considerando os princípios da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 6º).

A jurisprudência tem entendido que deficiências formais sanáveis não devem obstar o acesso ao mérito da demanda, especialmente em casos de créditos trabalhistas, cuja natureza é alimentar.

Nos termos do art. 83, I, da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências):

“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;”

O crédito em análise, oriundo de sentença trabalhista liquidada, integra a categoria dos créditos superprivilegiados, revestido de especial proteção jurídica, constituindo verba alimentar.

A sua habilitação não representa novo litígio, mas mero desdobramento da sentença executória trabalhista – o que torna ainda mais relevante que não se obste sua análise por falhas processuais superadas.

Os seguintes documentos foram juntados pelo Apelante em sede recursal: Holerite (junho/2025) – R$ 3.212,77 (líquido); Financiamento veicular – R$ 1.011,40; Conta de energia – R$ 75,48 e; Conta de telefonia – R$ 118,95.

Estes documentos comprovam situação financeira limitada, não permitindo conclusão de solvência suficiente para custear o processo sem sacrifício pessoal.

O deferimento da gratuidade recursal por este Relator corrobora a suficiência das provas produzidas.

Ademais, a anterior concessão de gratuidade no juízo trabalhista é indicativo da persistência da condição de hipossuficiência, conforme destacado pelo Ministério Público.

Destaco a jurisprudência expressamente citada no parecer ministerial, com transcrição integral:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECURSO DA SEGURADORA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EQUIVOCADAMENTE COMO PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA NA EXPROPRIATÓRIA . INSUBSISTÊNCIA. CLARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE DE APRESENTAR EMBARGOS DO DEVEDOR. MERO EQUÍVOCO DE DIRECIONAMENTO QUE NÃO PODE IMPEDIR O DIREITO DE DEFESA DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS . TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Assinalou o Desembargador Luiz Cezar Medeiros: "Desse modo, há uma predisposição legal de salvar o processo ou, no sentido pragmático, de não anulá-lo ou extingui-lo sem que o mérito seja apreciado. Evita-se, com isso, que a forma ganhe contornos de importância mais destacados do que a própria substância do litígio a ser solucionado pelo instrumento processual." (TJ-SC - AI: 40136069120178240000 Videira 4013606-91.2017.8.24 .0000, Relator.: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 30/08/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

Essa orientação jurisprudencial sustenta, com clareza, a tese de que o rigorismo formal não deve obstruir o direito substancial, notadamente quando já superado o vício processual originário.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença de extinção e determinando-se o regular prosseguimento da ação de habilitação de crédito, com reanálise do pedido de assistência judiciária à luz da documentação juntada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025